Tribunal: TJSP
Processo: 1002950-41.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida questionada e condenou as rés à reparação de danos morais em R$5.000,00 – Recurso do autor pleiteando majoração da cifra indenizatória – Quantum reparatório que deve ser alterado para R$10.000,00 ante as peculiaridades do caso –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida questionada e condenou as rés à reparação de danos morais em R$5.000,00 – Recurso do autor pleiteando majoração da cifra indenizatória – Quantum reparatório que deve ser alterado para R$10.000,00 ante as peculiaridades do caso – Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pelo autor, impingindo nas rés o ânimo de tomarem maior cautela antes de negativarem dados de terceiros – Quantia almejada pelo recorrente (R$19.960,00) que implicaria enriquecimento sem causa – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.